Tribunal: TCU
Processo: 007.185/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4926/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.185/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Rodrigues Jardim (XXX.620.860-XX); Danielli Cristiane Martins (XXX.623.290-XX); Fernanda Pacheco Simoes (XXX.776.340-XX); Jaqueline Salete Toigo (XXX.402.640-XX); Luiza Michelon Somavilla (XXX.631.350-XX); Marcelo Denardi (XXX.655.450-XX); Marcia da Silva Souza (XXX.932.880-XX); Orides Francisco Ferreira de Oliveira (XXX.476.580-XX); Rodrigo Moreira Pereira (XXX.967.210-XX); Vanessa Spielmann (XXX.353.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.